Tribunal: TJMT
Processo: 1075962-26.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075962-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILMAR MATEUS RODIGHERI FAVRETTO - CPF: 008.024.051-85 (RECORRENTE), CASSIANO RAMOS DA SILVA - CPF: 063.500.361-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1075962-26.2023.8.11.0001.

Recorrente:

GILMAR MATEUS RODIGHERI FAVRETTO.

Recorrida:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data De Julgamento:

10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – FORTUITO INTERNO – PASSAGEIRO OPTOU PELO REEMBOLSO DA Passagem – CONCLUSÃO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA EM PERÍODO INFERIOR A 72 HORAS – ART. 12 DA RESOLUÇÃO-ANAC No 400/2016 – CHEGADA AO DESTINO 19 (DEZENOVE) HORAS após O INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS E MORAL CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 213484206, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
im
procedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço - Problemas operacionais;

2)

Ausência de antecedência mínima do aviso – 72 horas – Resolução da 400/2016 da ANAC;

3)

Danos materiais em valor superior ao recebido no reembolso;

4)

A ocorrência de danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho de Alta Floresta-MT a Cuiabá-MT, com chegada ao destino prevista para o dia
05/11/2023
, às
15 horas.

No entanto, ao tentar realizar o check-in no balcão da requerida, foi surpreendido com a notícia que o voo havia sido cancelado, sem qualquer justificativa ou aviso prévio.

Tendo em vista que a empresa disponibilizou a reacomodação de voo apenas para o dia seguinte, o que não atendia suas necessidades, teve que
concluir a viagem por via terrestre
ao contratar um transporte privado,
culminando no atraso de 19 (dezenove) horas para a chegada ao destino
.

A demandada, por sua vez, alega que o cancelamento do voo ocorreu devido à manutenção emergencial na aeronave. Além disso, afirma que a parte requerente optou pelo reembolso da passagem aérea, o qual foi devidamente efetuado.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial, fundamentando que “
ante a oferta de possibilidade de reembolso, bem como a aceitação da parte autora, além do efetivo pagamento da restituição, não há que se falar em falha na prestação de serviço
”.

Em sede recursal, o reclamante sustenta que a companhia aérea não apresentou comprovantes do reembolso, além da restituição não ter sido capaz de evitar os transtornos causados ao autor e suprir as despesas com aluguel do automóvel, combustível, pedágios e alimentação.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Ressalte-se que

o serviço de manutenção da aeronave é ônus inerente ao risco da atividade da companhia aérea e não constitui causa excludente da responsabilidade
. Nesse sentido, “o cancelamento de voo por determinação governamental, manutenção na aeronave, pandemia (Covid-19), alteração da malha aérea, mudanças climáticas ou situação semelhante
caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade comercial
” (N.U 1025865-67.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Não Informado, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024).

Ademais, s
obre o tema, a Resolução 400/2016 da ANAC dispõe:

Art. 12.
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.

§ 1o O transportador deverá oferecer as
alternativas de reacomodação e reembolso integral
,
devendo a escolha ser do passageiro
, nos casos de:

I
- informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo
; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o
Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro
:

I - reacomodação;

II -
reembolso integral
; e

III -
execução do serviço por outra modalidade de transporte
.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento do voo contratado pelo autor, sendo que a conclusão da viagem se deu por via terrestre, chegando ao destino final aproximadamente 19
(dezenove) horas após o inicialmente contratado
.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.
(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido
.

Ainda, faz jus à parte autora a indenização pelo prejuízo material suportado, em razão das despesas
com aluguel do automóvel, combustível, pedágios e alimentação para completar o trajeto. No entanto,
há ponderações que devem ser feitas.

Isso porque, apesar de alegar, em sede recursal, que a reclamada não apresentou comprovantes de pagamento do reembolso, o reclamante não combateu a tese defensiva da demandada na impugnação à contestação, não tendo refutado a ocorrência de reembolso, as provas apresentadas pela companhia (id. 213484203 – p. 12 e 13) ou mesmo o montante devolvido.

Além disso, no próprio recurso inominado, o recorrente admite que “
o reembolso não foi capaz de evitar os transtornos causados ao autor, que teve que arcar com despesas adicionais
(...)
para completar o trajeto até o destino final
”.

Assim, resta incontroversa a realização do reembolso, que deve impactar no
quantum
indenizatório. Fixo o valor de
R$ 1.583,72 (um mil e quinhentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos)
a título

de
danos materiais
, eis que devidamente comprovado
as despesas no trajeto (id. 213484182 a 213484185)
, no montante de R$ 2.241,82 (dois mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), e a realização do reembolso, no
valor de R$ 658,10 (seiscentos e cinquenta e oito reais e dez centavos).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para condenar à recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante do valor
de
R$ 1.583,72 (um mil e quinhentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos)

a título de

danos materiais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento ao mês), a partir da citação; e
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC,
a partir desta decisão
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024